Tribunal: TJSP
Processo: 2157438-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157438-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante FABIO
ROGERIO DE MORAES BELISARIO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2157438-60.2020.8.26.0000 - Bauru - LF - Voto no 45.045
Voto no 45.045
Agravo de Instrumento n.o 2157438-60.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru - 5a. Vara Cível
Agravante: Fabio Rogerio de Moraes Belisario
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: João Augusto Garcia
AÇÃO DE EXECUÇÃO. Título extrajudicial (cédula de crédito bancário).
Penhora efetuada sobre imóvel do executado. Bem de família. Inexistência de
prova nesse sentido. Indícios de que o imóvel não serve para fins de moradia.
Inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/90. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 57/58
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à
penhora de imóvel do executado.
Recorre o executado, aduzindo que o imóvel em questão, objeto da
matrícula no 56.588, do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP, possui
edificação, contendo, na frente, um prédio que abriga a empresa de seu filho (padaria) e,
nos fundos, uma casa onde reside o agravante, uma vez que se encontra divorciado,
desde 27/03/2019. Alega que a Súmula 364 estendeu a proteção do bem de família
contra a penhora para imóveis pertencentes a solteiros, viúvos ou descasados. Pretende
o provimento do recurso, para o fim de se acolher a impugnação à penhora, com o
levantamento da constrição judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2157438-60.2020.8.26.0000 - Bauru - LF - Voto no 45.045
Negado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 64), foi determinada a
intimação do agravado para resposta, no prazo legal.
Contraminuta às fls. 67/75.
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, a empresa coexecutada e o banco exequente
emitiram, em 28/12/2018, a cédula de crédito bancário no 011827480, com garantia
fidejussória, sendo concedido um crédito total no valor de R$ 55.706,06, para
pagamento em 24 parcelas mensais de R$ 2.993,61 (fls. 27/32 dos autos principais).
Como avalista do contrato, figurou a então esposa do empresário,
Laudiceia Mendionça da Silva.
Em razão da falta de pagamento das parcelas, foi efetuada penhora sobre
o imóvel objeto da matrícula no 56.588, do 1o Oficial de Registro de Imóveis de
Bauru/SP (fls. 74/76 dos autos principais).
Insurge-se o agravante contra referida contrição, com base na Lei no
8.009/90, alegando que o imóvel em questão é composto de uma área comercial, onde
seu filho mantém uma padaria e uma segunda parte, destinada a sua residência, pois
teria se divorciado em março de 2019.
Sem razão, contudo.
Dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90 que o imóvel residencial próprio da
unidade familiar não responderá pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2157438-60.2020.8.26.0000 - Bauru - LF - Voto no 45.045
que sejam seus proprietários e “nele residam”. Reforça, ainda, essa ideia o art. 5o da Lei
do Bem de Família, ao deixar assentado que “considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
Analisando os documentos trazidos à baila, forçoso reconhecer que o
agravante não se desincumbiu do ônus da prova, ou seja, não demonstrou que o imóvel
em questão preenche os requisitos previstos tanto na Lei n.o 8.009/90, quanto na
Constituição Federal, para que seja declarada a sua impenhorabilidade.
Com efeito, uma única fatura de luz e de água (fls. 124/125) não são
suficientes para comprovar que o imóvel serve para residência da família. Importante
frisar que a Lei no 8.009/90 é bem clara ao estabelecer que o imóvel deve servir como
moradia, para ganhar o benefício da impenhorabilidade.
Inclusive o próprio agravante aduz, em seu recurso, que uma parte do
imóvel constrito é utilizado pelo seu filho, para fins comerciais e não residenciais
(fls.03), o que, portanto, seria passível de constrição.
Corroborando com tais assertivas, em sua declaração do imposto de
renda, o agravante atesta possuir “uma residência no endereço do declarante”,
consistente em um imóvel localizado na Rua Domingos Zulian (fls. 160 dos autos
principais), além de um “terreno em construção”, na Rua Jose Mady no 403, mesmo
endereço que, por sinal, o Oficial de Justiça localizou e citou o executado e a
coexecutada Laudiceia Mendionça da Silva (fls. 47), representando um forte indício de
que o imóvel não está sob a proteção de bem de família.
Neste sentido, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2157438-60.2020.8.26.0000 - Bauru - LF - Voto no 45.045
DE BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUE
ACARRETE
A
IMPENHORABILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. 1. A Corte a quo, diante do conjunto de provas e fatos
acostados aos autos, concluiu não ter havido comprovação de que o imóvel
penhorado caracteriza-se como bem de família. A alteração destas conclusões,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ. 2. O óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento
do especial aviado tanto pela alínea a, como pela c, do permissivo
constitucional, tendo em vista a ausência de similitude fática entre as situações
versadas nos acórdãos cotejados. Precedente: AgRg no AREsp 16879/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/04/2012, DJe 27/04/2012. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 434.746/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013)
Curioso notar que aparecem nos autos, sem qualquer explicação
minimamente plausível, três propriedades imóveis: uma na Rua Domingos Zulian,
403, Avaí-SP, conforme declaração de imposto de renda (fls. 43); outra, Na Rua José
Madi, 403, Bauru (ou Avaí), também declarada ao Fisco Federal (fls. 37); e,
finalmente, uma terceira propriedade sita na Rua José Madi, 420, Avaí-SP, conforme
cadastro nacional de pessoa jurídica a fls. 59, onde instalada a Padaria e suposta morada
do réu “nos fundos” não comprovada minimamente, já que as contas que aparecem com
alto consumo de água e luz são notoriamente do comércio.
Dessa forma, correta a decisão em primeiro grau de rejeitar a
impugnação à penhora, devendo prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2157438-60.2020.8.26.0000 - Bauru - LF - Voto no 45.045
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator